Tribunal: TJES
Processo: 5010874-20.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010874-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLIVIO CORREA
RECORRIDO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010874-20.2021.8.08.0035.
Recorrente: OLIVIO CORREA.
Recorrido: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE POSSUÍA CONTRATO DE SEGUROS COM A RÉ HÁ MAIS DE 8 ANOS E QUE NUNCA HAVIA DEIXADO DE HONRAR COM O PAGAMENTO DO SEGURO QUE CONTEMPLAVA COBERTURA POR: (I) ACIDENTE; (II) INVALIDEZ; (III) MORTE E DOENÇAS GRAVES. ADUZ QUE ATRASOU O PAGAMENTO DE “EM TORNO DE 3 PARCELAS” E TEVE SEU SEGURO CANCELADO. SUSTENTA QUE, POR DIFICULDADES FINANCEIRAS DEIXOU DE PAGAR ALGUMAS PARCELAS E QUE O MERO INADIMPLEMENTO NÃO É CAUSA PARA CANCELAMENTO DA APÓLICE E QUE REFERIDO FATO LHE TRAZ ABALO MORAL POIS SEUS ENTES ESTARIAM DESAMPARADOS EM CASO O AUTOR VIESSE A MORRER. INCONFORMADO, O AUTOR AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA, REQUERENDO O RESTABELECIMENTO DO SEGURO BEM COMO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PARTE RÉ PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, ALEGANDO QUE O CANCELAMENTO DO SEGURO SE DEU ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO INADIMPLEMENTO DO SEGURADO EM CUMPRIR COM O PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS DO PRÊMIO DO SEGURO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais. Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, A FIM DE QUE OS PLEITOS AUTORAIS SEJAM JULGADOS PROCEDENTES.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO-SE PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS A SENTENÇA PROFERIDA EM 1ª INSTÂNCIA, POR TER A MESMA ANALISADO TODAS AS PROVAS DOS AUTOS E ESTAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
(6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, DEVENDO A CONTROVÉRSIA SER SOLUCIONADA SOB O PRISMA DO SISTEMA JURÍDICO AUTÔNOMO INSTITUÍDO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI Nº 8.078/1990). O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE ANALISAR SE DE FATO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SE A PARTE AUTORA FAZ JUS A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRIMEIRAMENTE CABE SALIENTAR QUE É FATO INCONTROVERSO O CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. POIS BEM, DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE A SENTENÇA RECORRIDA NÃO MERECE QUAISQUER REPAROS. EXPLICO. ANALISANDO DETIDAMENTE AS PROVAS DO FEITO, VERIFICA-SE QUE NÃO EXISTEM INDÍCIOS DE QUE HOUVE QUALQUER ILEGALIDADE NO CANCELAMENTO DO CONTRATO, EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO AUTOR COM AS MENSALIDADES DO SEGURO, VISTO QUE O MESMO ALEGA NA INICIAL QUE ESTAVA INADIMPLENTE COM 3 (TRÊS) MENSALIDADES. FOI EXPRESSAMENTE INFORMADO A PARTE AUTORA DO CANCELAMENTO DO SEGURO ATRAVÉS DE CARTA NOMINAL, CONFORME ID.: 6972524, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO SEGURO. ADEMAIS, APÓS O RECEBIMENTO DA CARTA, O RECORRENTE NÃO ENTROU EM CONTRATO COM A SEGURADORA PARA SER OFERTADO UMA NOVA PROPOSTA PARA PAGAMENTO, COMO BEM DIZ NO DOCUMENTO. DESTE MODO, O RECORRENTE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA CONSTITUÍDA, DE FORMA QUE SÃO LEGÍTIMOS OS EFEITOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NO CASO
SUB EXAMINE
, RESTA DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERENTE, SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. POR CONSEGUINTE, FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS OBSERVADAS E PROVAS DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA QUANTO À LESÃO SOFRIDA PELA PARTE AUTORA. NA ESTEIRA DESTE ENTENDIMENTO, TENHO QUE NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO AUTORAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA
.

CULPA EXCLUSIVA.

ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE
.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A JULGAR PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA, ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COMO FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). NO ENTANTO, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL,
EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)